Tribunal: TJBA
Processo: 8000597-92.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000597-92.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: AQUILES EMIDIO DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. ANÁLISE DE ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Aquiles Emídio da Silva contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006. O recurso se limita à impugnação da dosimetria da pena, especificamente quanto à pena-base, com pedido de redimensionamento para o mínimo legal, sob alegação de desproporcionalidade e ausência de fundamentação concreta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a análise das circunstâncias judiciais, especialmente a natureza e quantidade das drogas, os antecedentes, a personalidade e a conduta social do réu, bem como a aplicação da causa de aumento relativa ao tráfico interestadual. III. RAZÕES DE DECIDIR A pena-base pode ser legitimamente fixada acima do mínimo legal nos crimes de tráfico de drogas, quando demonstrada fundamentação concreta, especialmente com base na natureza e quantidade das substâncias entorpecentes, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. No caso, a pena-base foi majorada em 3 anos acima do mínimo legal, considerando-se a apreensão de aproximadamente 1.020,72 g de crack e 1.017,92 g de cocaína, substâncias de elevada nocividade, além do contexto de tráfico interestadual, o que evidencia a gravidade concreta do delito e justifica a exasperação da pena. Foram ainda negativadas as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, à personalidade e à conduta social do réu, com base em múltiplas condenações definitivas anteriores por crimes diversos, não utilizadas para configurar a reincidência, demonstrando padrão de reiteração delitiva e incompatibilidade com as normas de convivência social. A compensação integral entre a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), realizada na segunda fase, está em conformidade com a jurisprudência dominante, mantendo-se inalterado o quantum da pena provisória. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, em razão do tráfico interestadual, foi devidamente comprovada nos autos e justifica a majoração da pena em 1/5, fração que observa a proporcionalidade e encontra amparo nos elementos fáticos do caso, como o local da apreensão e o itinerário da viagem. A individualização da pena observou os parâmetros legais e constitucionais, com motivação idônea e proporcionalidade, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso que justifique a reforma da sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, V e 42; Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 68 e 33, § 2º, “a”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 969546/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 5ª Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000007-16.2025.8.05.0113, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal, j. 07.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 8000597-92.2025.8.05.0274, no qual figura como apelante AQUILES EMÍDIO DA SILVA e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.